Tribunal: TJDFT
Processo: 0700455-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.
II - AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE FORMAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE.
III - AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MÉRITO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES CONFIGURADO. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO PREVENTO. CABIMENTO. VÍNCULO LÓGICO DE CONEXÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
IV - AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão unipessoal que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o agravo interno se mostra manifestamente inadmissível, por manifesta violação ao princípio da dialeticidade.
2. Apesar de não constar expressamente do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil, o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência “por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento rejeitada.
3. Gratuidade de Justiça. Agravo de instrumento não conhecido quanto a esse pedido por ausência de interesse, uma vez que concedido o benefício da justiça gratuita à parte agravante na instância de origem e não há notícia de sua revogação.
4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça vem relativizando os requisitos para reconhecimento de conexão entre demandas semelhantes. Compreensão que vem firmando a Corte de Justiça acerca do entendimento a ser dado ao comando expresso no § 3o do art. 55 do CPC, o qual deve possibilitar a reunião dos processos quando há risco evidente de serem proferidas decisões conflitantes ou contraditórias, se julgadas por juízos diversos. A existência desse risco concreto é de ser o liame a nortear a identificação da necessidade de julgamento unificado das demandas, não havendo necessidade de que seja absoluta a identidade entre os objetos ou as causas de pedir das ações tidas por conexas (REsp 780.509/MG, Relator Ministro Raul Araújo, 4a Turma, julgado 25.09.2012, DJe 25/10/2012).
4. Havendo concreto risco de serem prolatadas decisões conflitantes se demandas semelhantes que tramitam separadamente forem julgadas em juízos diversos, é de ser ordenada a reunião dos processos por conexão, de modo a evitar resultados antípodas.
5. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.